Tribunal: STF
Processo: RE 82548
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
- PENSÃO. HERDEIRAS DE OFICIAIS DE ADMINISTRAÇÃO E ESCRITURÁRIOS DA ALFÂNDEGA DE SANTOS. MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO O SEU  REAJUSTE, SEGUNDO OS VENCIMENTOS DE AGENTE FISCAL ADUANEIRO.
II. A ELE (REAJUSTAMENTO) NÃO TÊM DIREITO, EIS QUE AO ENTRAR EM VIGOR A LEI QUE ADMITIU A RECLASSIFICAÇÃO, EM FORMA EXCEPCIONAL, JÁ HAVIA OCORRIDO O ÓBITO DOS SERVIDORES EM QUESTÃO E JÁ APOSENTADOS.
III. EXEGESE DAS LEIS NS. 5.291/67, 3780/60, 5057/66 E DAS CORRESPONDENTES ÀS PENSÕES.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA CASSAR A SEGURANÇA.